Tribunal: TJDFT
Processo: 0719569-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (I) RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO. PROCEDIMENTOS MÉDICOS ANTECEDENTES. INADEQUAÇÃO TÉCNICA. PROVA PERICIAL. EXISTÊNCIA. ÔNUS. DESINCUMBÊNCIA. ART. 373, I, DO CPC. CAUSA DA MORTE. CONDUTA OMISSIVA ESPECÍFICA DE AGENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL. DANO. (ÓBITO). EXISTÊNCIAS. (II) DANO MORAL POR RICOCHETE. OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar sentença em que, em sede de ação indenizatória por danos morais, o pedido foi julgado parcialmente procedente, sob o fundamento de que estavam presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Distrito Federal, em razão do óbito da filha dos Autores em decorrência de procedimentos que antecederam o parto correlato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se os Autores fazem jus a indenização por danos morais, em razão do falecimento da sua filha, causado por omissão de agentes estatais antes do parto correlato; e (ii) a possibilidade de redução do valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da adstrição refere-se à necessidade do juiz resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.
4. A incidência da responsabilidade civil objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exige a ocorrência de três elementos – conduta comissiva ou omissiva específica administrativa, dano e nexo causal - e a inocorrência das excludentes de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, ou de atos ilícitos, consoante o art. 37, § 6o, da CRFB, c/c, arts. 43, 188 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil.
5. Em se tratando de atos omissivos, se a omissão for específica, também, incidirá esta responsabilidade e o dever de indenizar correlato.
6. O Estado não estará obrigado a indenizar, nem lhe poderá ser imputada responsabilidade, quando se tratar de uma omissão genérica, qual seja, o Ente não cumpre um dever genérico que lhe é imposto, notadamente, em relação à asseguração do acesso de todos à saúde pública.
7. O dano moral é in re ipsa, sendo prescindível de prova, quando embora o evento danoso tenha afetado determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros (também chamado de reflexo ou por ricochete), causando-lhe uma dor presumida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Restando comprovada a omissão específica de profissional da área de saúde estatal quanto a realização de exame médico fundamental para o processo decisório médico, haverá o dever de indenizar a título de danos morais, notadamente, em sobrevindo o dano - morte”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 141, 371, 479 e 492, todos do CPC; art. 37, § 6o, da CRFB; e arts. 43, 188 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1918758/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021; AgInt no AREsp 1610097/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020; REsp 1749965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019; e Acórdão 1354132, 07117064920198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 22/7/2021.